Tribunal: TJDFT
Processo: 0713829-84.2023.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-03-12

Ementa:
Processual civil. Recurso inominado. Cumprimento de sentença. Decisão de rejeição do pedido de prosseguimento da execução e de aplicação ou majoração das astreintes. Não cabimento do recurso. Inaplicabilidade do princípio da fungibilidade. Recurso não conhecido.
I. Caso em exame
1. Recurso inominado interposto pela parte requerida contra decisão interlocutória (ID 79704553) proferida no bojo do cumprimento de sentença, que rejeitou o pedido de prosseguimento da execução e de aplicação ou majoração das astreintes, por não restar demonstrado o descumprimento da obrigação de não fazer nos termos da sentença.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se é admissível o recurso inominado contra a decisão que rejeitou o pedido de prosseguimento da execução e de aplicação ou majoração das astreintes; e (ii) examinar, caso superada a preliminar de admissibilidade, o alegado descumprimento da obrigação de não fazer e as consequências jurídicas decorrentes.
III. Razões de decidir
3. Com fulcro no art. 41 da Lei n. 9.099/95 e no art. 77 do Regimento Interno das Turmas Recursais, o recurso inominado é cabível contra sentença, ou seja, pronunciamento por meio do qual o juiz põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução, nos termos do § 1o do art. 203 do CPC.
4. Nesse sentido, o art. 12, inciso I, alínea “a”, do Regimento Interno das Turmas Recursais preconiza que compete à Turma Recursal julgar recurso inominado contra decisões definitivas ou terminativas proferidas nos juizados especiais cíveis e da Fazenda Pública.
5. A jurisprudência que admite recurso inominado da decisão que julga a impugnação ao cumprimento de sentença restringe-se às hipóteses em que o julgador resolve o incidente e extingue o processo, o que não se verifica no caso em apreço. Precedentes nesse sentido: 3a Turma Recursal, acórdão 1721623, DJE: 07/07/2023; 3a Turma Recursal, acórdão 1397344, DJE: 16/02/2022.
6. No caso, o recorrente manejou recurso inominado para apresentar seu inconformismo contra decisão de natureza interlocutória que tão somente rejeitou o pedido de prosseguimento da execução e a aplicação ou majoração das astreintes. Afastada, portanto, a recorribilidade da decisão por meio de recurso inominado.
7. No caso, o recurso cabível seria o agravo de instrumento. Nessa perspectiva: “(...) As decisões que acolherem parcialmente a impugnação ou a ela negarem provimento, por não acarretarem a extinção da fase executiva em andamento, tem natureza jurídica de decisão interlocutória, sendo o agravo de instrumento o recurso adequado ao seu enfrentamento” (STJ, REsp 1698344/MG, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 22.05.2018).
8. Não há como aplicar o princípio da fungibilidade, ante a incompatibilidade de procedimento. O agravo de instrumento possui pressupostos, natureza processual e procedimento distintos, o que inviabiliza qualquer saneamento na presente via, para efeito de aplicação do parágrafo único do art. 932 do CPC (TJDFT, Recurso Inominado 0708583-42.2020.8.07.0007, Rel. Flávio Fernando Almeida da Fonseca, Primeira Turma, j. 05.11.2021).
9. Diante da inadequação da via eleita para a finalidade do ato do recorrente, impõe-se o não conhecimento do recurso.
IV. Dispositivo
10. Recurso não conhecido.
11. Decisão proferida na forma do art. 46 da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
12. Diante da sucumbência, nos termos do art. 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa.
_________
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 9.099/95, art. 41; Regimento Interno das Turmas Recursais, arts. 12 e 77.
Jurisprudência relevante citada: n/a.